Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001616-59.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CLEITON COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A nulidade absoluta do processo penal se dá por falta de defesa. Contudo, a deficiência de defesa, para que seja declarada a nulidade absoluta, requer prova de prejuízo, conforme disposto na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 5. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário-mínimo, parâmetro utilizado para aplicação do princípio da insignificância. 6. É devida a aplicação da qualificadora quando comprovado que o delito foi realizado com rompimento de obstáculo, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam. 7. Inviável a desclassificação para o crime de furto tentado ou furto simples, quando devidamente configuradas as qualificadoras e comprovada a ocorrência do delito de furto. 8. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente. 9. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. 10. Consoante disposto no art. 44, §3o, do Código Penal, o magistrado pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ainda que o condenado seja reincidente, exceto no caso de reincidência específica. 11.Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do réu Mateus parcialmente provido e apelação do réu Cleiton desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 158 e 171, sustentando ser devido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto inexistiriam elementos probatórios suficientes diante da não realização da prova técnica pericial, que não poderia ser suprida em delitos que deixam vestígios; b) artigo 386, inciso III, asseverando ser cabível a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que, uma vez afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, o único dano devidamente comprovado seria o referente ao da res furtiva, que seria um casaco, razão pela qual aplicável a exclusão da tipicidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. PROVAS ORAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO DO RÉU SUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. 2. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. 3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024